Tribunal: TJBA
Processo: 8072509-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072509-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA AGRAVADO: JAMES ALVES DE SOUSA Advogado(s):VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PURGA DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO E MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após a purga da mora pelo réu em ação de busca e apreensão, determinou a restituição do veículo no prazo de 2 dias, sob pena de multa diária majorada para R$1.000,00 (mil reais). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve a perda do objeto do recurso em razão da efetiva devolução do bem; (ii) saber se o prazo de 2 dias para a restituição do veículo é razoável frente aos trâmites logísticos necessários; (iii) saber se o valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00, é proporcional. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto arguida pelo agravado, pois a modificação do prazo e do valor da multa interfere diretamente no cálculo do montante eventual devido a título de descumprimento, persistindo o interesse recursal. 4. A restituição de um veículo apreendido é uma obrigação de fazer cuja complexidade envolve comunicação, localização, remoção e transporte do bem, exigindo prazo superior a 2 dias. Mostra-se razoável a fixação do prazo de 5 dias, por simetria ao tempo concedido ao devedor para a purgação da mora. 5. A imposição de multa cominatória é um instrumento legítimo e cabível para garantir a efetividade da ordem judicial, não havendo razões para o seu afastamento integral. 6. Contudo, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 1.000,00 diários) mostra-se excessivo e desproporcional, justificando-se a sua redução para R$500,00 (quinhentos reais) diários para evitar o enriquecimento sem causa do agravado e adequar-se aos parâmetros jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8072509-98.2025.8.05.0000, figurando como agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como agravado JAMES ALVES DE SOUSA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.